Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-09.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR - PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011825-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), V. R. D. S. (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANE REIS DE FRANCA - CPF: 041.149.081-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011825-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: V. R. D. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - D
OCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR -

PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011825-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: V. R. D. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011825-09.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, afastou
a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental.

A agravante alega que o agravado não compareceu no hospital informado no dia do acidente, conforme a declaração assinada por um gerente daquele local.

Aduz que diante disso não há nexo entre o alegado acidente e eventuais lesões.

Diz que, mesmo que se entenda não ser possível instaurar o incidente de falsidade pela preclusão, a documentação médica não poderá ser analisada como autêntica.

Argumenta que
o magistrado, verificando por meio de outras provas a documentação médica não é verdadeira, sendo este o caso dos autos, com base na declaração do hospital, pode e deve negar a eficácia probatória da documentação falsa, ainda que não considere tempestiva a arguição de falsidade
.

Pontua que o art. 435 do CPC autoriza a juntada de novos documentos a qualquer tempo e, no caso, o agravado apresentou a declaração após a contestação, ou seja, em prazo superior a 15 dias.

Assevera que, diante disso, não seria possível arguir o incidente de falsidade nos termos do art. 430 do CPC.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 93334470.

Parecer pelo não provimento no Id. 98752966.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011825-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: V. R. D. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante alega inicialmente que existem irregularidades na documentação médica apresentada pelo autor, poia o hospital no qual supostamente recebeu atendimento, informou que o agravado não compareceu naquele local no dia do acidente.

Apesar de o art. 435 do CPC autorizar às partes anexar documentos novos a qualquer tempo, o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior de documentos formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois desses atos, desde que a parte comprove os motivos de não tê-lo feito na ocasião adequada, e cabe ao juiz averiguar a existência de boa-fé (art. 5º do CPC/2015).

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática” (STJ, 4ª Turma, Resp 795.862PB). Consagra assim a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016,

p. 733).

Logo, não há como admitir a declaração apresentada pela agravante, pois o fez após a contestação e sem justificar a razão de não trazê-la no momento processual oportuno, nem se foi por motivo maior. Dessa maneira, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

A produção de prova extemporânea só pode ser aceita estritamente nas situações elencadas no art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem desobedeceu as regras.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC⁄2015 (ART. 397 DO CPC⁄1973).
DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7⁄STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC⁄2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.

4
. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente
.

5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula nº 7⁄STJ.

6. Recurso especial não provido." (REsp 1.721.700⁄SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11⁄5⁄2018, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se verifica erro material no acórdão proferido em sede de apelação, que, pelo contrário, exprimiu o exato entendimento do julgador, sem qualquer contradição interna, equívoco manifesto ou erro aritmético.

2.
É vedada a inovação das teses recursais por ocasião do agravo regimental, devendo a matéria argüida constar, obrigatoriamente, das razões do especial.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 809.439/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 06/10/2010)

Importante anotar que, quanto à destinação da prova, o STJ consignou que
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no REsp nº. 845384/SC).

Desse modo, totalmente descabida essa tese recursal, já que competia à seguradora produzir essa prova em tempo hábil ou explicar o porquê da sua juntada posterior, o que não fez.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021